Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-16.2026.8.11.0027
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000323-16.2026.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA LUCIA BORGES GOMES - CPF: 661.465.851-49 (APELANTE), MARIA LUCIA BORGES GOMES - CPF: 661.465.851-49 (ADVOGADO), LIGORIO AUGUSTO DOS SANTOS CRISTOVAO - CPF: 294.700.801-49 (APELADO), MARCELO FELIPE CRISTOVAO - CPF: 709.502.531-20 (APELADO), ROSA HELENA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 004.613.291-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PEDROSO BEZERRA - CPF: 880.175.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA 5M LTDA - CNPJ: 03.578.672/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. AUTONOMIA MATERIAL E PROCESSUAL DO CRÉDITO HONORÁRIO. FACULDADE DO ADVOGADO. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença ajuizado de forma autônoma para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais,
ao fundamento de ausência de interesse processual e necessidade de formulação do pedido nos autos principais
. A apelante sustenta que já havia determinação judicial anterior para que sua pretensão fosse buscada em cumprimento de sentença próprio, em razão da existência de grupos distintos de patronos com quotas diversas da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i)
definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser executados por meio de cumprimento de sentença autônomo
; e (ii) estabelecer se a extinção do feito por ausência de interesse processual se mostra compatível com decisão anterior que determinou a busca do crédito em cumprimento de sentença próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem já havia determinado, em decisão anterior proferida nos autos principais, que o direito da patrona dos demais réus fosse buscado em cumprimento de sentença próprio, diante da divisão da verba sucumbencial entre grupos distintos de advogados.

4.

A execução autônoma evita tumulto processual e se mostra compatível com a existência de titulares diversos de quotas específicas da verba honorária.

5.

Embora o cumprimento de sentença constitua, em regra, fase subsequente do processo de conhecimento, a legislação especial confere autonomia material e processual aos honorários advocatícios
.

6.

O art. 23 da Lei nº 8.906/1994 atribui ao advogado titularidade própria sobre os honorários sucumbenciais e lhe assegura direito autônomo de execução da verba.

7.

O art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 estabelece que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação, se assim convier ao advogado, revelando tratar-se de faculdade e não de imposição legal.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a execução nos próprios autos constitui opção conferida ao advogado, sendo admissível o ajuizamento de execução ou cumprimento de sentença em autos apartados
.

9.

A interpretação do art. 85, § 13, do CPC deve harmonizar-se com a autonomia jurídica dos honorários advocatícios, permitindo ao titular do crédito promover sua execução conjunta ou separadamente.

10.

A imposição de processamento exclusivo nos autos principais contraria o regime jurídico especial aplicável aos honorários advocatícios e a própria orientação anteriormente adotada pelo juízo da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito de titularidade autônoma do advogado, passível de execução própria.

2.

A execução dos honorários nos autos principais, prevista no art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, configura faculdade do advogado e não obrigação processual.

3.

É admissível o cumprimento de sentença autônomo para cobrança de honorários sucumbenciais quando a legislação especial e as circunstâncias do caso concreto justificam o processamento em autos apartados.

4.

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de interesse processual é indevida quando há prévia determinação judicial para que o crédito honorário seja perseguido em cumprimento de sentença próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, 516, II, 485, III, e 85, §§ 13 e 14; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 595.242/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 22.03.2005, DJ 16.05.2005; STJ, REsp nº 2.117.211, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.05.2024; STJ, REsp nº 2.092.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07.03.2024; TJMT, AI nº 1007512-29.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2026, DJE 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1000323-16-2026

APELANTE: MARIA LUCIA BORGES GOMES

APELADOS: LIGORIO AUGUSTO DOS SANTOS CRISTOVÃO E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Lucia Borges Gomes, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que extinguiu o cumprimento de sentença proposto de forma autônoma pela Apelante ao fundamento de falta de interesse processual, determinando que a exequente, caso queira, formule seu pleito de cumprimento de sentença por meio de petição nos autos do processo principal nº
0000582-82.2013.8.11.0027
, aproveitando-se os documentos já juntados nesta demanda.

Nas razões recursais a Apelante alega que
o Juízo de origem, de forma prematura e em manifesto erro de procedimento, proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do CPC, sob o argumento de que o procedimento correto, seria o peticionamento nos próprios autos em que o título foi formado.

Ressalta que
Juízo extinguiu o feito sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve ocorrer nos autos principais (Art. 516, II, CPC),

no entanto, referida decisão ignora a determinação anterior proferida nos autos principais (nº 0000582-82.2013.8.11.0027), acrescentando que no referido processo

o próprio magistrado determinou que a Apelante buscasse seu crédito em apartado
, justificando que a permanência no processo original geraria tumulto processual, pois, outro advogado já estava executando crédito próprio.

Verbera que o TJ-MT reconhece que o processamento em apartado é cabível e necessário quando há multiplicidade de credores ou ritos distintos, visando a celeridade, sendo que no caso, ao obrigar a Apelante a retornar aos autos principais, após ter ordenado que buscasse seu crédito em apartado o Juízo incorreu em comportamento contraditório que fere a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, visto que não pode o Judiciário criar embaraços ao exercício de um direito que ele próprio moldou em decisão anterior.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença

Não há contrarrazões visto a ausência de triangularização processual.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, defiro o pedido para recolhimento do preparo ao final do processo, tendo em vista que a lei 15.109/2025
do CPC
dispensa o advogado de adiantar custas processuais e preparo
na
cobrança e cumprimento de sentença de honorários
. A parte assume o ônus de pagá-las ao final na hipótese de sair vencido na demanda.

No mais, como visto, trata-se de Apelação Cível em faca da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença proposta de forma autônoma pela Apelante, reconhecendo que o 513 do CPC, unificou as fases de conhecimento e de execução em um único processo de modo que o cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação não inaugura uma nova relação processual, mas constitui uma fase subsequente do processo original, determinando, assim, que

a Exequente, caso queira, formule seu pleito de cumprimento de sentença por meio de petição nos autos do processo principal nº 000582-82-2013
.

No caso em análise, constata-se que no ID 218896222 (processo 000582-82-2013), o Juízo a quo ao decidir impugnação ao cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios constou o seguinte:

(...)

“
ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento cumprimento de sentença

para:

1.
RECONHECER
o excesso de execução, decorrente da ilegitimidade parcial da parte exequente para cobrar a integralidade da verba honorária.

2.
DEFINIR
que o valor total dos honorários sucumbenciais devidos pela parte executada corresponde a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC desde a data do ajuizamento, conforme cálculo da Contadoria Judicial (ID 198084774), que ora homologo no que tange ao valor global.

3.
ESTABELECER

que a presente execução, movida pelo Dr. Ednaldo de Carvalho Aguiar, deverá prosseguir apenas em relação à sua cota-parte,
correspondente a 1/3 (um terço) da metade da verba total, ou seja, 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, facultando-lhe a emenda da petição para adequar o valor e, querendo, regularizar o polo ativo para incluir os demais advogados de seu grupo, caso pretendam executar a cota-parte conjunta de 6% (seis por cento).

O direito da patrona dos demais réus deverá ser buscado em cumprimento de sentença próprio".

(...)

Dessa forma, como se verifica o Juízo
a quo
já havia determinado por meio dessa decisão que o prosseguimento da execução movida pelo outro causídico Dr Ednaldo de Carvalho Aguia deveria ocorrer em relação apenas a sua cota parte e que poderia incluir os demais advogados de seu grupo caso pretendessem executar de forma conjunta o percentual de 6% (total) que lhes cabia.

Determinou que o direito da patrona dos demais réus deveria ser buscado em cumprimento de sentença próprio, mesmo porque pelo que se verifica, haviam dois grupos de advogados como bem consta da decisão:

“a condenação de 12% sobre o valor da causa deve ser dividida entre os grupos de defesa. Considerando a existência de dois grupos distintos de réus, cada qual com sua representação, a verba deve ser dividida na proporção de 50% para cada. Assim, 6% (seis por cento) do valor atualizado da causa são devidos à patrona dos réus Sebastião e Rosa, e os outros 6% (seis por cento) são devidos aos patronos da ré Imobiliária 5M Ltda”.

Diante desse quadro e até visando evitar tumulto cumpre anotar que é admissível que a parte possa ingressar com pedido de cumprimento de sentença de forma autônoma como, inclusive, consta da decisão anteriormente proferida ao determinar que “
O direito da patrona dos demais réus deveria ser buscado em cumprimento de sentença próprio”.

Cumpre ressaltar, ademais, que o cumprimento de sentença no sistema do CPC, não possui natureza autônoma, consistindo em fase subseqüente do processo de conhecimento,
todavia, embora esta seja a regra geral, referida sistemática não afasta
as hipóteses em que a própria legislação confere autonomia material e processual ao crédito executado.

No caso em se tratando de execução de honorários advocatícios, há o regime jurídico especial previsto no artigo 23 da Lei n. 8.906/1994, que estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, assegurando-lhe titularidade própria sobre a verba, sendo que o art. 24, § 1º, do mesmo diploma legal registra que a execução poderá ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, “se assim lhe convier”, de forma que a execução nos autos principais constitui faculdade, e não imposição legal, senão vejamos:

Art 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem aop advogado, tendo este o direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
”

Assim,
não se verifica óbice que a Apelante possa ingressar de forma autônoma para cumprimento de sentença de sua cota parte referente aos honorários advocatícios,
tanto assim que havia decisão anterior no sentido de que o
direito da patrona dos demais réus deveria ser buscado em cumprimento de sentença próprio, admitindo, portanto, a possibilidade de se ingressar com ação autônoma, conforme entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado sendo admissível sua execução em autos apartados
.

Nesse sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. ART. 24, § 1º DA LEI Nº 8.906/94. POSSIBILIDADE.
1.
Sendo a Lei nº 8.906/94 especial em face do CPC, deve reger a matéria relativa à competência para a execução de honorários advocatícios de sucumbência.
2.
A regra inserta no § 1º do artigo 24 da Lei nº 8.906/94 instituiu para o advogado a faculdade jurídica de natureza instrumental de executar os honorários sucumbenciais na própria ação em que tenha atuado, se assim lhe convier.
3.
Se a execução nos próprios autos é faculdade conferida ao advogado, é de se entender possível a execução em ação autônoma.

(REsp n. 595.242/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 22/03/2005, DJ 16/05/2005)
”

(STJ - REsp: 2117211, Relator.: Ministro
Raul Araújo
,
DJE
2
.
5
.
2024)
.

Nesse mesmo sentido cumpre anotar a decisão proferida
no REsp n. 2.092.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,

em que reconhece que o art. 85, § 13, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico que conferem autonomia aos honorários advocatícios, sendo facultado ao titular do crédito executá-los em conjunto ou separadamente, senão vejamos:

“
A interpretação do art. 85, § 13º, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico, os quais preveem que os honorários constituem
direito do advogado e apresentam autonomia em relação ao valor do principal (art. 23 Lei do Estatuto da OAB e art. 85, § 14º, do CPC). Ademais, o art. 24, § 1º, do Estatuto da OAB dispõe que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier".

5. Em síntese, a norma prevista no
art
.
85, § 13º, do CPC corresponde à faculdade do advogado, sendo-lhe conferido o direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença
.”
(STJ - REsp: 2092835 SP 2022/0095596-9,
Terceira Turma,
Rel.: Min
. N
ancy
A
ndrighi,
DJe
7
.
3
.
2024)
.

Nesse mesmo sentido o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. AUTONOMIA MATERIAL E PROCESSUAL DO CRÉDITO HONORÁRIO. FACULDADE DO TITULAR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO SINCRETISMO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu cumprimento de sentença autônomo instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da FUNADEP – Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando a intimação dos entes executados, nos termos dos arts. 534 e seguintes do CPC. O agravante sustenta que a tramitação em autos apartados afronta o princípio do sincretismo processual, além dos princípios da economia processual, celeridade e eficiência, requerendo a extinção do cumprimento de sentença autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser executados em cumprimento de sentença autônomo, em autos apartados, ou se a cobrança deve ocorrer exclusivamente nos autos principais da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 23 da Lei n. 8.906/1994 confere titularidade autônoma ao advogado sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, assegurando-lhe direito próprio à execução da verba.

4. O art. 24, §1º, da Lei n. 8.906/1994 estabelece que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação, “se assim lhe convier”, revelando que a execução incidental constitui mera faculdade processual do titular do crédito.

5. A legislação especial que rege os honorários advocatícios prevalece sobre a regra geral do cumprimento sincrético de sentença prevista no Código de Processo Civil, admitindo a execução autônoma da verba honorária.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de execução autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da autonomia jurídica do crédito e da faculdade prevista no Estatuto da Advocacia.

7. Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses genéricas de cumprimento de sentença ou cumprimento provisório, sem examinar a autonomia material e processual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. A tramitação do cumprimento de sentença em autos apartados não afronta os princípios da economia processual, eficiência e celeridade, pois preserva integralmente o contraditório, a ampla defesa e o controle judicial da obrigação, nos termos dos arts. 534 e 535 do CPC.

9. O alegado risco de pagamento em duplicidade constitui hipótese abstrata, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo ao erário ou de tumulto processual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, arts. 23 e 24, §1º; CPC, arts. 534, 535 e 85, §§13 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 595.242/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 22.03.2005, DJ 16.05.2005; STJ, REsp n. 2.117.211, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.05.2024; STJ, REsp n. 2.092.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07.03.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1036664-33.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.1.2026).

(N.U 1007512-29.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026).

Dessa forma, como se verifica,
os honorários por se tratar de pretensão autônoma, podem ser objeto de cumprimento de sentença por via própria, ou seja, o advogado pode promover o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais de forma autônoma, sendo que a imposição de que deve ocorrer nos Autos principais contraria a regra especial retro mencionada.

Em face dessas considerações
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos Autos à Instância de origem para regular seguimento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026